Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-28.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001266-28.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.588.071-73 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), IZANILTON APARECIDO GOMES - CPF: 020.928.861-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RONDON ARANTES - CPF: 010.216.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES DA FALSA IDENTIDADE
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
FORNECIMENTO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS – SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJMG– CONDUTA TÍPICA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP N.U 0003386-49.2019.8.11.0015), sobretudo porque, havendo qualquer indício de má-fé, podem responder pelo crime de falso testemunho (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.119708-0/001).

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001266-28.2020.8.11.0032 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U
1001266-28.2020.8.11.0032
), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, em concurso material, a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 307 do CP – (ID 92805095).

O apelante
alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a falsa identidade; 2) seria atípica a sua conduta
.

Requer o provimento para que seja absolvido da falsa identidade (ID 92805104).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92805112).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado nas penas dos artigos 12, caput, da Lei 10.826/03 e 307, do Código Penal, à pena de 01 ano, 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento do recurso.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 147914674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 28/09/2020, por volta das 20h00min, na propriedade rural, localizada na Comunidade Tira Barro, no Município de Jangada/MT, ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, qualificado à Num. 40095830 - Pág. 1/3 do APF 1001228-16.2020.8.11.0032, atribuiu-se a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se aos policiais militares como ANTONIO DA SILVA, pois possuía mandado de prisão em aberto em seu nome (0000626-55.2014.8.11.0031.01.0001-11)..

Apurou-se, ainda, que na mesma data e local acima mencionados, ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, qualificado à Num. 40095830 - Pág. 1/3 do APF 1001228-16.2020.8.11.0032, matinha no interior da residência armas de fogo e munições de uso permitido, consistente em 1 (um) revólver calibre 38, n. 199177, com 6 munições, 1 (uma) espingarda calibre 28, 1 (uma) espingarda calibre 32, 1 (uma) sacola contendo 8 munições calibre 38, 6 de calibre 28, e uma munição deflagrada, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...]

Ante o exposto, denuncio ROBERTO RODRIGUES DA SILVA como incurso nas sanções do art. 307 do CP e 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material de delitos (art. 69 do CP).”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 92802061).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela falsa identidade nestes termos:

“[...]No pertinente ao delito de falsa identidade, inobstante a negativa dos fatos pelo acusado, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seu relato não condiz com a verdade dos fatos.

A conduta do denunciado aclarou-se com o depoimento dos policiais que efetuaram a sua prisão, os quais afirmaram, de maneira firme e coesa, que na ocasião da abordagem policial o acusado forneceu nome diverso do verdadeiro o que foi constatado posteriormente com a apresentação de documento pessoal. Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação.

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que permitam, ao menos induzir, a conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do réu à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Dessa forma, considerando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral RE no 640.139/DF (Dje 14.10.2011), no sentido de que a conduta de apresentar falsa identidade com intuito de ocultar os maus antecedentes, é conduta típica, não estando amparada pelo princípio constitucional da autodefesa, a condenação do acusado é medida adequada. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o réu ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, nas sanções dos artigos 307 do Código Penal e artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal. [...]”
(Suelen Barizon, juíza de Direito – ID 92805095)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Izanilton Aparecido Gomes, policial militar, Anderson Rondon Arantes, policial militar, bem como o interrogatório de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, apelante (ID 92802062).

Em Juízo, foram ouvidos Izanilton Aparecido Gomes, Anderson Rondon Arantes e interrogado o apelante (ID 92802099).

As declarações dos policiais militares
Izanilton Aparecido Gomes e Anderson Rondon Arantes
, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante ROBERTO RODRIGUES DA SILVA se identificou como Vicente Antônio da Silva [nome do seu irmão] durante a abordagem policial, cujo nome não
“constava nenhuma ocorrência”
.

Com efeito, os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP N.U 0003386-49.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 11.2.2020), sobretudo porque, havendo qualquer indício de má-fé, podem responder pelo crime de falso testemunho (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.119708-0/001, Relator: Des. Corrêa Camargo – 11.8.2022).

Noutro giro, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa
, nos termos da Súmula 522 do c. STJ,
“in verbis”
[“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.5.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pela falsa identidade deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022